Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-26.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Laudo apresentado - Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado - Sentença de parcial procedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Laudo apresentado - Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Laudo técnico conclusivo - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.